Tribunal: TJMT
Processo: 1023745-27.2016.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023745-27.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MAURO FERNANDO SCHAEDLER - CPF: 503.227.459-34 (AGRAVADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE TUSD/TUST. MODULAÇÃO DE EFEITOS (TEMA 986/STJ). INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA LIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, para ajustar a modulação de efeitos fixada pelo STJ no Tema 986, delimitando a repetição do indébito tributário ao período entre a concessão de medida liminar (16/1/2017) e a publicação do acórdão paradigma (29/5/2024), em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se a situação dos autos se enquadra na hipótese excepcional apta a afastar a modulação de efeitos estabelecida no Tema 986 do STJ.

III.

Razões de decidir:

3.

A modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ possui hipóteses específicas de afastamento, cuja configuração exige aderência estrita às situações definidas pela Corte Superior.

4.

No caso, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorreu da decisão liminar proferida nos autos, sem demonstração de circunstância apta a enquadrar a situação nas hipóteses de afastamento da modulação.

5.

A própria Administração Fazendária reconheceu a eficácia da decisão judicial para suspender a exigibilidade do crédito tributário, independentemente de condicionantes, o que afasta a tese recursal.

6.

Não evidenciado o enquadramento do caso nas hipóteses de afastamento da modulação previstas no Tema 986 do STJ, deve ser mantida a limitação temporal fixada na decisão agravada.

IV.

Dispositivo e tese:

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. A modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ somente pode ser afastada nas hipóteses expressamente delimitadas pela Corte Superior. 2. A ausência de enquadramento do caso concreto nessas hipóteses impõe a observância da modulação.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n. 986.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado contra a sentença proferida nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito
ajuizada por
MAURO FERNANDO SCHAEDLER
, a fim de ajustar os efeitos da modulação estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 986, delimitando sua incidência ao período compreendido entre a concessão da medida liminar, em 16/1/2017, e a publicação do acórdão paradigma, em 29/5/2024, com a consequente limitação da repetição do eventual indébito tributário ao referido interregno.

Sustenta que, embora a medida liminar tenha sido deferida em momento anterior a 27/3/2017, sua eficácia esteve condicionada à realização de depósito mensal do ICMS incidente sobre a TUSD/TUST, destacando que não houve posterior revogação ou reforma da referida decisão, a qual, ao revés, foi expressamente confirmada por ocasião da prolação da sentença.

Argumenta que, no julgamento do Tema n. 986 pelo Superior Tribunal de Justiça, restou expressamente consignado que a modulação de efeitos não se aplica às hipóteses em que a concessão de medida liminar tenha sido condicionada à realização de depósito judicial, razão pela qual o afastamento dessa exceção, no caso concreto, configuraria indevida alteração do entendimento consolidado por este Tribunal em situações análogas, em benefício do contribuinte e em detrimento do erário público.

Requer a reforma da decisão agravada, com o consequente provimento do recurso de apelação, a fim de que seja julgado improcedente a
ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito
.

Certificou-se que
Mauro Fernando Schaedler
, devidamente intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentação de contrarrazões recursais (Processo Judicial Eletrônico, Expedientes, Intimação n. 56083036).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por ocasião do julgamento da apelação
consignou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 331597360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de
ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c restituição de indébito
ajuizada por
Mauro Fernando Schaedler
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, visando à abstenção da exigência
d
as parcelas relativas à TUST e à TUSD na base de cálculo do ICMS
de energia elétrica relativamente às unidades consumidoras n.
6/1010553-4; 6/850879-8; 6/894701-2; 6/930388-4; 6/1285615-9; 6/1318851-1; 6/1748033-6; 6/1748040-1; 6/1748046-8; 6/1748055-9; 6/1748060-9; 6/1748062-5; 6/1748065-8; 6/1748076-5; 6/1748080-7; 6/1748083-1; 6/1748198-7; 6/1748206-8; 6/1748217-5; 6/1748223-3; 6/1748233-2; 6/1748239-9; 6/1748244-9; 6/1748248-0; 6/1748257-1; 6/1759335-1; 6/1759339-3; 6/1779395-1; 6/693826-0; 6/1832978-9; 6/132989-6; e, 6/1832989-6, bem como à condenação do ente estatal à restituição dos valores indevidamente recolhidos, observada a prescrição quinquenal (Inicial, Id. 317516365).

O Juízo de origem, em decisão proferida em 28/6/2025, julgou parcialmente procedente a
ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c restituição de indébito
, para determinar que o ente estatal se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS incidente sobre as tarifas de TUSD e de TUST, relativas às unidades consumidoras da parte requerente, em conformidade com a modulação dos efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 986, bem como para condená-lo à restituição dos valores indevidamente recolhidos, observada a prescrição quinquenal (Sentença, Id. 317516867).

O Estado de Mato Grosso interpôs apelação, que foi julgada monocraticamente a fim de ajustar os efeitos da modulação estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 986, delimitando sua incidência ao período compreendido entre a concessão da medida liminar, em 16/1/2017, e a publicação do acórdão paradigma, em 29/5/2024, com a consequente limitação da repetição do eventual indébito tributário ao referido interregno,
sendo essa a decisão ora agravada

(Id. 331965378).

2.

Mérito:

A controvérsia recursal cinge-se especificamente à incidência, ou não, da exceção à modulação de efeitos fixada pelo STJ no Tema n. 986 nas hipóteses em que a concessão de medida liminar tenha sido condicionada à realização de depósito judicial, discutindo-se se tal condicionante afasta a limitação temporal dos efeitos da decisão e, por conseguinte, se autoriza a ampliação do período de repetição do indébito tributário relativo ao ICMS incidente sobre as tarifas TUSD e TUST.

Verifica-se dos autos que o Juízo
a quo
proferiu decisão liminar em
16/1/2017
, por meio da qual deferiu a tutela cautelar para autorizar o depósito mensal do ICMS incidente sobre as tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD) e de transmissão (TUST), relativamente às unidades consumidoras indicadas na inicial, determinando, por conseguinte, que o ente requerido se abstivesse de exigir o referido tributo enquanto perdurasse a medida, sob o fundamento da probabilidade do direito (Id. 317516375).

Diante da inexistência de pedido cautelar voltado à autorização de depósito mensal do ICMS incidente sobre as tarifas TUSD e TUST, bem como considerando que a decisão liminar fundamentou-se na probabilidade do direito invocado, a parte autora, Mauro Fernando Schaedler, opôs embargos de declaração com o objetivo de sanar premissa fática equivocada constante da decisão embargada, a fim de que fosse esclarecido que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao ICMS incidente sobre TUSD, TUST e encargos setoriais decorreu da tutela antecipada concedida, e não da realização de depósito do montante integral.

Todavia, o Juízo
a quo
deu regular prosseguimento ao feito sem proceder ao julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte autora.

Conforme demonstrado pela Informação n. 079/2020 da SEFAZ, o apelado formulou requerimento administrativo visando à suspensão do Aviso de Cobrança Fazendário n. 646294/1611/68/2019, com fundamento na decisão liminar proferida nos presentes autos,
tendo a autoridade fazendária, após consulta aos sistemas internos, consignado que os débitos já se encontravam com a exigibilidade suspensa em razão da liminar deferida neste processo
(Id. 317516873).

A Secretaria de Fazenda concluiu, de forma expressa, pela “
perda de objeto
” do pedido administrativo, ao fundamento de que a ordem judicial já havia sido integralmente cumprida,
com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, independentemente da realização de qualquer depósito
.

Ademais, o extrato bancário da Conta Única Judicial vinculada ao presente feito
evidencia que o apelado não realizou qualquer depósito judicial relativo à exação tributária controvertida
(Id. 317516874).

Evidencia-se, portanto, que o Estado de Mato Grosso incorre em patente comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), ao insurgir-se na esfera judicial contra postura previamente adotada por sua própria Administração Fazendária,
a qual reconheceu a plena eficácia da decisão liminar como apta a suspender a exigibilidade do crédito tributário independentemente de qualquer condicionante, especialmente no que se refere à exigência de depósito judicial
.

No caso concreto, embora a decisão liminar tenha, em sua literalidade, mencionado a realização de depósito judicial como medida correlata, verifica-se que a tutela foi deferida com fundamento na probabilidade do direito invocado, evidenciando-se, ademais, que tal condicionante não se concretizou como requisito de eficácia da medida concedida, seja porque inexistiu requerimento específico nesse sentido pela parte autora, seja porque a própria Administração Fazendária reconheceu, na esfera administrativa, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário exclusivamente em razão da ordem judicial, independentemente da efetivação de depósitos.

Nessa perspectiva, resta afastada a incidência da exceção prevista no Tema n. 986 do STJ, não havendo como acolher a tese recursal de que a liminar estaria condicionada ao depósito judicial para fins de afastamento da modulação, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da delimitação temporal fixada na decisão agravada, sob pena de indevida ampliação dos efeitos da decisão em desconformidade com o entendimento vinculante firmado pela Corte Superior, razão pela qual a decisão monocrática deve ser integralmente preservada.

3.

Dispositivo:

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026